Tribunal: TJDFT
Processo: 0727569-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALINE GARRIDO GUIMARÃES - ME contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0008554-37.2009.8.07.0001, proposta em desfavor da ora Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE arguida pela Executada ALINE GARRIDO GUIMARÃES ME, em que alega a prescrição do crédito tributário ao argumento de que ocorreu o fenômeno da prescrição, uma vez que, desde o ajuizamento da ação até a presente data, não houve citação. Instada, a Fazenda Pública se manifestou no ID 39627898, pág. 12, aduzindo, em suma, que a paralisação do feito decorreu, não por culpa da Fazenda Pública, mas pelo assoberbamento de trabalha deste Juízo. Pede a continuidade do feito, com a citação da executada. É o relatório. Decido. Nos termos da súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Súmula 106, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/05/1994, DJ 03/06/1994 p. 13885). No caso em tela, verifica-se do ID 39627898, pág. 1, que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado. Da análise dos autos, extrai-se que a paralisação do feito não se deu em virtude da inércia da Fazenda Pública, mas sim, nos dizeres da Súmula 106, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Assim, não há que se falar em prescrição, eis que não houve o transcurso do mencionado quinquênio legal. Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, nos termos em que foi proposta. Considerando a petição ID 39627898, dou por citada ALINE GARRIDO GUIMARÃES - ME em 23/11/2016, data do protocolo da referida petição, ante o comparecimento espontâneo da parte executada. Tendo em vista o valor da presente execução, encaminhem ao arquivo provisório, uma vez que se enquadram no Provimento no 13/2012. Intimem-se.” Inicialmente, a Agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. No mérito, sustenta que o prazo prescricional da pretensão de cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, interrompível apenas com a citação válida do devedor. Assevera que a Fazenda Pública contribuiu para a não realização da citação em tempo hábil, uma vez que ajuizou a ação somente 3 (três) anos depois da constituição definitiva dos créditos (2005/2007), sendo inaplicável, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, segundo a interpretação sistemática dos artigos 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, e 202 e 204 do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição desde que o ato citatório se concretize em tempo hábil. Aduz a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2o e 4o, da lei 6.830/80, uma vez que entre 2009 e 2017 não houve qualquer pedido da Fazenda Pública de efetivação da citação ou busca de bens passíveis de constrição. Defende a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente da possibilidade iminente “de execução de dívida prescrita e seu consequente pagamento indevido, o que causará enormes danos patrimoniais e morais à Agravante, bem como uma possível ação de repetição de indébito em face da Fazenda Pública.” (Doc. Num. 13258566 - Pág. 9). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para que a decisão agravada seja reformada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade com a consequente pronúncia da prescrição do crédito tributário. Sem preparo. Por meio do despacho de ID Num. 13320720, concedeu-se o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação da hipossuficiência econômica, prorrogando-se esse prazo por mais 5 (cinco) dias (Doc. Num. 13837110), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. A Agravante juntou a petição de ID Num. 13957297 e a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social da pessoa física Aline Garrido Guimarães. O pedido de gratuidade de Justiça foi indeferido (Doc. Num. 14010269) e a Agravante formulou pedido de reconsideração (Doc. Num. 14091810). É o breve relatório. Decido. Aprecio, inicialmente, o pedido de reconsideração formulado em face da decisão em que se indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça. Conforme constou da decisão de ID Num. 14010269, intimada a comprovar a hipossuficiência econômica, a Agravante, pessoa jurídica, juntou tão somente a cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social de sua sócia, a pessoa física Aline Garrido Guimarães, não servindo tal documento como comprovação da miserabilidade econômica da pessoa jurídica. No entanto, com o pedido de reconsideração, a Agravante juntou comprovante de que a empresa encontra-se extinta (Doc. Num. 14091811), não possuindo receitas, comprovando, ainda que tardiamente, a hipossuficiência econômica. Diante disso, reconsidero a decisão de ID Num. 14010269 e defiro a gratuidade de Justiça à Agravante. Assim, admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0008554-37.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade. Sustenta a Agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a não efetivação da citação em virtude da inércia da parte Exequente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que a Execução Fiscal em análise foi ajuizada em 20/02/2009 (Doc. Num. 39627898 – Pág. 1), dentro do prazo prescricional quinquenal, haja vista a constituição definitiva dos créditos deu-se entre outubro e dezembro do ano de 2004. O despacho ordinatório da citação, por sua vez, foi proferido na mesma data do ajuizamento da Execução, entretanto como salientou o Juiz de origem na decisão agravada, nem sequer expediu-se o respectivo mandado. Observa-se, assim, a princípio, que a demora na citação não pode ser atribuída à Fazenda Pública, uma vez que nem mesmo foi expedida a carta de citação da Executada. É de conhecimento geral que o volume de processos que tramita nos Juízos Fazendários, bem como nos demais Juízos, muitas vezes não permite que os atos processuais sejam praticados dentro de prazos razoáveis, como no caso em tela. Vê-se, pois, que a demora na efetivação da citação, ao que tudo indica, não decorreu de inércia ou de qualquer outro comportamento de responsabilidade da Fazenda Pública, mas de fato atribuído ao próprio Poder Judiciário, o que enseja a aplicação do Enunciado no 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “Súmula 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator